Tribunal: TJMT
Processo: 1043236-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043236-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), AMANDA LIMA DOS SANTOS - CPF: 088.150.941-80 (PACIENTE), 3o Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS OU PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado
contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa alega ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos legais da prisão cautelar e requer a substituição por medidas cautelares ou, subsidiariamente, prisão domiciliar, em razão da maternidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra fundamentação concreta e contemporânea nos termos do art. 312 do CPP; (
ii
) definir se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão; (
iii
) apurar se estão presentes os requisitos para concessão da prisão domiciliar com base na maternidade da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a variedade, a quantidade de entorpecentes e o envolvimento com facção criminosa legitimam a custódia cautelar,
evidenciando o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis

.

A substituição por medidas cautelares diversas da prisão é incabível quando a gravidade concreta do delito revela a insuficiência dessas providências para conter o risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

A prisão domiciliar, nos termos dos
arts
. 318, V, e 318-A do CPP, exige a comprovação da imprescindibilidade da mãe aos cuidados da criança, o que não se verifica no caso concreto, já que o filho da paciente está sob os cuidados de terceiro, inexistindo prova de que dependa exclusivamente dela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de entorpecentes em variedade e quantidade significativa, o
modus operandi
e o vínculo do agente com facção criminosa.

A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afasta, por si só, a necessidade da prisão cautelar quando demonstrado o
periculum
libertatis
.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP é incabível quando essas se mostram inadequadas frente à gravidade concreta da conduta.

A concessão de prisão domiciliar à mulher com filho menor exige prova inequívoca da imprescindibilidade da guarda materna, nos termos do art. 318-A do CPP, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, 315, 318, V, 318-A, e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 997.436/RJ, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), 5a Turma, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ,
AgRg
no RHC n. 131.557/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 06.04.2021,
DJe
13.04.2021; STJ, HC n. 960.943/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 06.05.2025, DJEN 09.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
,
com pedido liminar,
impetrado por
Wolban
Miller Sanches Miguel
em favor de

Amanda Lima dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de
Barra do Bugres
/MT, em face da decisão que
converteu a prisão em
flagrante do
paciente em
prisão preventiva
, pela suposta prática
do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

O impetrante
sustenta
a
ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Afirma que a paciente possui residência fixa, trabalho lícito, é primária e não representa risco à ordem pública.

Aduz ainda que a decisão impugnada
se limita
à gravidade abstrata do delito, sem elementos individualizados que demonstrem
periculum
libertatis
. Pleiteia, assim, a
revogação da
prisão preventiva, su
a substituição
por cautelares do art. 319 do CPP ou, subsidiariamente, conver
são
em
prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de criança menor de 12 anos, à luz do art. 318, V, do CPP e do entendimento firmado no HC coletivo 143.641/STF.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, a qual reiterou os fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por
intermédio
d
a

D
r
a
.

Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifestou-se
pel
a

concessão parcial do

Habeas Corpus
,
substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares em razão
da

suposta

ausência de fundamentação concreta
e risco a ordem pública,
ausência de elementos concretos de que a
p
aciente seja integrante de facção criminosa, ou que exerça o comércio em larga escala
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

a) Da fundamentação idônea da prisão preventiva – Do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis

A decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, exige a presença de dois pressupostos objetivos – prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – e de pelo menos um dos fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O § 2o do mesmo dispositivo, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que a decisão que impõe a custódia cautelar deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos, concretamente demonstrados nos autos, não se admitindo motivações genéricas ou ancoradas apenas na gravidade abstrata do delito.

O artigo 313 do CPP, por sua vez, delimita as hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva, condicionando-a à ocorrência de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos (inciso I), à reincidência em crime doloso (inciso II), ou à prática de infrações no contexto de violência doméstica e familiar contra pessoas em situação de vulnerabilidade (inciso III), quando necessária à efetivação de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se, ainda, que o § 2o do referido artigo proíbe expressamente a decretação da prisão preventiva como forma de antecipação da pena ou de modo automático com o recebimento da denúncia ou conclusão do inquérito.

No que tange à fundamentação, o artigo 315 do CPP reforça a necessidade de motivação concreta, vedando, em seu § 2o, decisões que apenas reproduzam o texto legal, empreguem conceitos jurídicos indeterminados sem explicação, apresentem motivos genéricos, deixem de analisar argumentos relevantes das partes ou utilizem jurisprudência de forma dissociada do caso concreto.

In
casu
, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva registrou
a apreensão de 12 porções de maconha (128g) e 19 porções de pasta base de cocaína (7g), encontradas em poder da paciente durante abordagem policial em transporte coletivo. O
fumus
comissi
delicti
restou evidenciado pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram, inclusive, que a própria paciente admitiu transportar os entorpecentes para entrega nas cidades de Cuiabá e Campo Verde, bem como afirmou integrar a facção criminosa Comando Vermelho.

Reconheceu-se, ainda, a presença do
periculum
libertatis
, consubstanciado na gravidade concreta da conduta, no
modus operandi
e no vínculo declarado com organização criminosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a
quantidade e variedade de entorpecentes, aliad
o a envolvimento com facção criminosa,
legitimam a prisão preventiva
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. P
RISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. LOCAL DA PRISÃO. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA
. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus impetrado em seu favor, objetivando a revogação da prisão preventiva. A defesa sustenta que a decisão agravada teria invertido os valores referentes à quantidade de maconha e cocaína apreendidas, além de alegar que os entorpecentes seriam de pouca expressividade, especialmente diante da primariedade do paciente. Requer a concessão de liberdade provisória, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão na referência às quantidades de droga compromete a fundamentação da prisão preventiva; (
ii
) estabelecer se a custódia cautelar deve ser revogada diante da primariedade do agravante e da alegada desproporcionalidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão da quantidade de drogas mencionada na decisão agravada - 44g de cocaína e 18g de maconha - não compromete a fundamentação da prisão preventiva, pois ambas as versões apontam para a apreensão de substâncias em quantidade significativa, com variedade e elevada potencialidade lesiva.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, destacando-se a natureza e quantidade dos entorpecentes, a forma de acondicionamento e o local do flagrante - conhecido ponto de tráfico sob domínio de facção criminosa.

5. A jurisprudência consolidada do STJ admite que tais circunstâncias - quantidade, variedade e local da apreensão - evidenciem a periculosidade do agente e justifiquem a custódia preventiva como garantia da ordem pública.

6. A primariedade e a inexistência de antecedentes criminais não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

7. A ausência de fatos novos ou contemporâneos que infirmem os fundamentos da decisão anterior impede a concessão da liberdade ou substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão na descrição da quantidade de drogas apreendidas deixa de invalidar a prisão preventiva quando os dados concretos evidenciam gravidade suficiente para justificar a medida.

2. A custódia cautelar encontra amparo legal quando fundamentada em elementos concretos, como a variedade, quantidade e local da apreensão de drogas.

3. A primariedade e outras condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. A ausência de fatos novos relevantes inviabiliza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

(
AgRg
no HC n. 997.436/RJ, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Diante desse conjunto de elementos,
resta evidenciado o
periculum
libertatis
,
pois a gravidade concreta do delito, associada à apreensão de entorpecentes e instrumentos típicos da traficância, demonstra risco real de reiteração delitiva e perturbação da ordem pública.

Assim,

a prisão preventiva se mostra necessária, adequada e proporcional
,
atendendo aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e aos parâmetros de contemporaneidade e fundamentação exigidos pela legislação e pela jurisprudência pátria.

b) Inadequação de medidas cautelares diversas da prisão

Não há como prosperar o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP. A decisão judicial expressamente considerou a
insuficiência dessas medidas diante da natureza do crime e do
risco
à
ordem pública
, nos termos do art. 282, §6o, do CPP.

Como assenta o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.”

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS COVID-19 NO PRESÍDIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FORAGIDA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de risco de contaminação pela COVID-19 dentro dos presídios não foi objeto de análise no acórdão recorrido, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 2. É inadmissível o enfrentamento da alegação de desproporcionalidade da medida em relação ao
resultado final
do processo na via estreita do habeas corpus, dada a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, a recorrente representava risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante a gravidade do delito e a periculosidade da recorrente, evidenciadas pelo fato de tentar obter vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo da Caixa Econômica Federal, consistente na tentativa de abertura de conta bancária e posterior acesso às vantagens econômico-financeiras, valendo-se, para tanto, de documentos supostamente falsos, somadas ao fato de que está foragida e de que possui ações penais em curso.
4 .
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
.
6 .
Ressaltou-se, outrossim que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Agravo desprovido. (STJ -
AgRg
no RHC: 131557 SE 2020/0188715-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2021).

Tais elementos demonstram
gravidade concreta da conduta e risco atual de reiteração
, configurando
periculum
libertatis
plenamente vigente no momento da decretação da prisão.

c) Do pleito de prisão domiciliar

O impetrante pleiteia a prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente possui filho com idade inferior a 12 anos. Entretanto, constata-se da fundamentação da decisão
que converteu a prisão em preventiva,
que os elementos constantes dos autos indicam que o referido filho
se encontra
sob os cuidados de seu ex-cunhado (
ID
. 215632949/Pág. 1),
inexistindo provas da imprescindibilidade
da guarda materna.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a conversão da prisão preventiva em domiciliar, prevista no art. 318-A do CPP, somente é admissível quando o crime não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e esteja comprovada a imprescindibilidade da mãe aos cuidados da criança,
in
verbis
:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS EM TESE PRATICADAS. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE É MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. NÃO COMPROVADA A INDISPENSABILIDADE DA GENITORA AOS CUIDADOS DOS INFANTES.
REVISÃO DAS CONCLUSÕES DA ORIGEM. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ACUSADA QUE PRATICAVA OS DELITOS DENTRO DA SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA EXPONDO OS FILHOS A RISCOS. EXCEPCIONALIDADE APTA AO AFASTAMENTO DA PRETENDIDA BENESSE. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção, como ocorre no presente writ.

2. Hipótese em que a prisão cautelar está devidamente motivada, para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos em tese praticados, pois, de acordo com os autos, a paciente integrava suposta associação criminosa voltada à prática de delitos patrimoniais (roubos majorados). Ela era tida como a responsável pela receptação dos bens subtraídos, vendia nas redes sociais e, ainda, acobertava em sua casa os autores dos roubos e os adolescentes infratores, o que evidencia a periculosidade da imputada e a necessidade da manutenção da prisão. Precedentes.

3. A conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, exige que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, além da comprovação da imprescindibilidade da mãe aos cuidados da criança. As instâncias originárias afastaram essa possibilidade, de modo que não há como rever a referida conclusão, por demandar inevitável reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus.

4. O Tribunal estadual ressaltou que a paciente praticava os delitos em sua própria residência, o que demonstra que os seus filhos menores estavam sendo submetidos a inaceitáveis riscos o que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, configura situação excepcional capaz de justificar a manutenção da prisão preventiva e o afastamento da concessão da prisão domiciliar.

5. Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se sendo suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

6. Ordem denegada.

(HC n. 960.943/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Assim, inexistindo prova da imprescindibilidade da paciente aos cuidados do filho menor, que se encontra sob a guarda de terceiro, e não preenchidos os requisitos do art. 318-A do CPP, mostra-se incabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de

Amanda Lima dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025